Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-32.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700054-32.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB APELADO: JONATHAN HILLSON MAIA DAS NEVES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB contra sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de JONATHAN HILSON MAIA DAS NEVES. O juízo indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que a assinatura que consta na cédula de crédito bancário não é válida, pois não foi reconhecida no sistema do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI). Em suas razões, o apelante alega que: 1) ajuizou execução de título extrajudicial contra o apelado em razão do inadimplemento da cédula de crédito bancário no 1052401; 2) o juízo determinou a emenda à inicial para que fosse juntado documento que comprovasse que a assinatura aposta na cédula era reconhecida no sistema do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI); 3) esclareceu que a assinatura poderia ser verificada no sistema Sisbr; 4) o juízo extinguiu o processo por entender que o título não teria força executiva; 5) a Medida Provisória 2.200-2/2001 não veda ou restringe a utilização de outros meios para comprovação de autoria e integridade de documento eletrônico; 6) as partes admitiram a validade da assinatura; 7) "caso exista alguma discordância da parte executada/apelada, ela deverá apresentar sua defesa por meio de embargos à execução". Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja dado seguimento à ação no primeiro grau. Antes do julgamento da apelação, o apelante comunica a quitação do débito. Requer a extinção do feito (ID 46046487). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a quitação do débito pelo apelado é incompatível com o prosseguimento da execução de título extrajudicial, o que enseja a perda superveniente do objeto e consequente interesse em recorrer. Não há mais necessidade e utilidade do provimento judicial pretendido. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator